Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DEFERIMENTO. PENSIONAMENTO PROVISÓRIO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A antecipação de tutela de natureza satisfativa exige a presença cumulativa dos requisitos genéricos de probabilidade do direito e perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, além de forte probabilidade de a tese apresentada pelo autor da ação ser acolhida na sentença.
2. Os elementos probatórios coligidos aos autos indicam que a agravada sofreu lesão em decorrência de uma freada brusca de um ônibus de propriedade da agravante e deverá ser afastada de suas atividades laborais.
3. A responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva, sendo sua obrigação reparar o dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço. Os documentos juntados aos autos são suficientes para a demonstração do dano ocorrido, bem como a necessidade do afastamento da autora de suas atividades laborais por determinado período. Mostra-se, portanto, recomendável a antecipação da tutela para o pagamento de pensão mensal até a recuperação da sua capacidade de trabalhar como faxineira.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.